Tribunal: TJPA
Processo: 0005991-43.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005991-43.2018.8.14.0136

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

APELADO: HELENA VELOSO SOARES, DANILO VELOSO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005991-43.2018.8.14.0136

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO/ LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE

APELADO: HELENA VELOSO SOARES

APELADO: DANILO VELOSO SOARES

ADVOGADO: LAINA KRYSNA DIAS LINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E ADOTOU O AUTO DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXEQUENTE/EMBARGADO VOLTA-SE CONTRA O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE SUPORTE. OPEROU-SE A PRECLUSÃO PARA O DEBATE DA MATÉRIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO IMPUGNOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM EM QUESTÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ART. 507 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em tela, recorrente pretende retomar o curso do processo em momento processual anterior, quando se deu a avaliação e penhora do bem imóvel em questão, o que não se mostra plausível em razão da preclusão temporal e consumativa, uma vez que o momento processual adequado para impugnar o valor da avaliação já se esvaiu, tendo a sentença, nos autos dos embargos à execução, apenas se pautado no valor do auto de avaliação, realizada pelo oficial de justiça (id n. 2231258 - Pág. 2), o qual não foi impugnado anteriormente, nem pelo exequente e nem pelo executado, sendo defeso voltar-se sobre tal questão em homenagem à segurança jurídica e lealdade processual, nos termos do art. 507 do CPC/15.

II – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005991-43.2018.8.14.0136

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO/ LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE

APELADO: HELENA VELOSO SOARES

APELADO: DANILO VELOSO SOARES

ADVOGADO: LAINA KRYSNA DIAS LINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR em face de sentença do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Cannaã dos Carajás nos autos dos Embargos à execução opostos por HELENA VELOSO SOARES e DANILO VELOSO SOARES.

Na ação de execução de título extrajudicial, alega o exequente que firmou contrato de mútuo oneroso com garantia hipotecária com os executados. Afirmou que findo o prazo estabelecido para pagamento houve inadimplemento no montante de R$669.008,93 (seiscentos e sessenta e nove mil e oito reais e noventa e três centavos), com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. e atualização monetária.

Em sede de embargos à execução aduziram os embargantes que o contrato seria nulo pois o empréstimo foi concedido por pessoa física sendo vedada a cobrança de juros sobre juros, tendo o contrato sido decorrente da prática de agiotagem. Disseram que a execução deve ser extinta frente a ausência de caráter executivo ao documento que a fundamenta (art. 784, III, do NCPC). Requereram que a execução fosse extinta, nos termos do artigo 917, inciso I, do CPC.

Manifestação aos Embargos à Execução - id n. 2231247 - Pág. 1.

Na sentença o julgador considerou que “
a prática de agiotagem não exime o devedor do pagamento do valor tomado, restando válida a cobrança do valor efetivamente emprestado, aplicando-se os juros legais e a correção monetária, afastando-se apenas as taxas abusivas”
, pelo que julgou IMPROCEDENTES OS EMBARGOS e declarou válida a execução pautada na cobrança de juros de 1%ao mês e correção monetária sobre o capital tomado.

O exequente/apelante volta-se contra a sentença aduzindo que a penhora recaiu em apenas 82,33 hectares ou 16,66 alqueires. Disse que apesar de o juízo singular julgar improcedentes os embargos, adotou o valor dado ao imóvel pelo Oficial de Justiça e indeferiu o reforço da penhora. Comentou que a sentença atenta contra o Princípio da Liberdade Contratual e o da Boa-fé Objetiva. Afirmou que o empréstimo foi realizado em 2 (duas) vezes, com datas distintas, sendo a primeira em 25/03/2013, a segunda em 19/09/2013, e ainda houve a assinatura de um Aditivo de Prorrogação do Contrato de Mútuo em 19/03/2014, sendo que em todas as assinaturas, os devedores aceitaram e ratificaram que o imóvel seria dado em garantia, em hectares, bem como, que o valor do hectare seria de R$ 4.132,23 (quatro mil cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos). Afirmou que há incongruência do valor de avaliação do alqueire dado pelo oficial de justiça, tendo sido acatado o valor errôneo pelo juízo de piso. Disse que faltou penhorar a quantidade de hectares que seria objeto da garantia dos juros, atualização monetária e honorários advocatícios, citando o art. 831 do CPC. Requer o provimento do recurso para que seja adotado como valor da execução o valor atribuído pelas partes no contrato de mútuo (R$ 4.132,23 o hectare).

Não foram apresentadas contrarrazões - id n. 2231249 - Pág. 36.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005991-43.2018.8.14.0136

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO/ LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE

APELADO: HELENA VELOSO SOARES

APELADO: DANILO VELOSO SOARES

ADVOGADO: LAINA KRYSNA DIAS LINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso de apelação, restando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença no tocante ao valor de avaliação do bem imóvel dado em garantia, alegando que o valor apontado pelo oficial de justiça, quando apresentou auto de avaliação e penhora do imóvel do executado, firmou avaliação que não está de acordo com o valor do bem no mercado local, e ressalta que a avaliação deveria seguir o que fora estabelecido no contrato, tendo as partes acordado que o valor do hectare seria de R$ 4.132,23 (quatro mil cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos).

Verificando o que consta nos autos o imóvel foi avaliado da seguinte forma (id n. 2231258 - Pág. 2):

“(...) Avaliamos referida parte do imóvel no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) o valor do alqueire. (...) E como a área penhorada corresponde a 82,33 ha (oitenta hectares e trinta e três ares) (...) Desse modo finalizamos a avaliação da parte do imóvel penhorado no valor total de R$ 1.666.599,16 (hum milhão seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)”

Após a referida avaliação e penhora , não houve impugnação nos autos da ação de execução, inclusive após este ato consta apenas a certidão informando a oposição dos embargos à execução, bem como que estes seriam tempestivos, havendo ainda um despacho determinando que a execução ficasse suspensa em razão de os embargos terem sido recebidos com efeito suspensivo. (id n. 2231258 - Pág. 2-10)

Pois bem o que se nota é que o recorrente pretende retomar o curso do processo em momento processual anterior, quando se deu a avaliação e penhora do bem imóvel em questão, o que não se mostra plausível em razão da preclusão temporal e consumativa, uma vez que o momento processual adequado para impugnar o valor da avaliação já se esvaiu, tendo a sentença, nos autos dos embargos à execução, apenas se pautado no valor do auto de avaliação, realizada pelo oficial de justiça (id n. 2231258 - Pág. 2), o qual não foi impugnado anteriormente, nem pelo exequente e nem pelo executado, sendo defeso voltar-se sobre tal questão em homenagem à segurança jurídica e lealdade processual, nos termos do art. 507 do CPC/15..

Nesse sentido , vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - BENFEITORIAS ABRANGIDAS - VALIDADE - AVALIAÇÃO REALIZADA SOBRE O IMÓVEL COMO UM TODO -
LAUDO JUDICIAL NÃO IMPUGNADO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. -
Nos termos do art. 872, do Código de Processo Civil/15, "a avaliação será realizada por oficial de justiça, constando termo de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora (...), devendo-se especificar (I) os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram, e (II) o valor dos bens .". - Considerando que o laudo de avaliação anexo ao auto da penhora, incidente sobre o imóvel objeto dos autos, levou em consideração a existência de benfeitoria nele presente, bem como não houve qualquer impugnação no momento oportuno por parte da executada, não há que se falar em reforma da decisão recorrida e, muito menos, em exclusão da benfeitoria existente no bem penhorado.

(TJ-MG - AI: 10000212242614001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. Pretensão do autor de desconstituir a adjudicação do imóvel levada a efeito na ação monitória que tramitou sob nº 1000467-93.2016.8.26.0553. Inviabilidade. I
mpugnação ao laudo de avaliação do imóvel que não foi apresentada no momento processual oportuno. Executado intimado de todos os atos processuais, deixando os prazos transcorrerem in albis. Inviabilidade de rediscussão da matéria preclusa (Art. 507, CPC).
Inexistência de alegação de fatos novos, amparados em exceções legais ou motivo de força maior, como exigem os Artigos 342 e 1014, ambos do CPC. Prestígio ao princípio da eventualidade, da coisa julgada material e ao desenvolvimento ordenado, coerente e regular do processo, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10001121020218260553 SP 1000112-10.2021.8.26.0553, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/02/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO – REAVALIAÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DESCABIDA, JÁ QUE A ÚLTIMA FOI REALIZADA HÁ POUCO MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA RENOVAÇÃO DO ATO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I –
A pretensão da agravante de questionar o laudo de avaliação do imóvel não merece suporte. Operou-se a preclusão para o debate da matéria, tendo em vista que os atos processuais devem ser praticados no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto.
II – Decorrido pouco mais de um ano da data em que o imóvel foi objeto de avaliação, não há justificativa para renovação do ato. Seria caso de reavaliação se houvesse tempo demasiado da avaliação primitiva.

(TJ-MS - AI: 14017677820238120000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

Desse modo, inoportuno que por este meio processual se volte a discussão de questão já preclusa, o que não impede nova avaliação, perante o juízo de piso, a ser realizada antes da alienação do bem. Nesse aspecto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.

2.
"A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil" (EDcl no Ag 1.365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012, g.n.).

3. No caso em exame, transcorridos cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.778.395/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023